Tribunal: TJDFT
Processo: 0747487-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. CRÉDITO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SÓCIA AGRAVANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA TEM EXISTÊNCIA DISTINTA DA DOS SÓCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, a empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda firmou contrato de compra e venda de imóvel a empresa Platinum Construtora Ltda (agravada). Os sócios ajuizaram ação, buscando a anulação do contrato e, em sede de antecipação de tutela, foi deferida liminar, determinando que os valores dos aluguéis do imóvel, objeto do contrato, fossem depositados em juízo. No decorrer do processo, foram deferidas penhoras no rosto dos autos em razão de execuções em desfavor da Platinum.
2. Pela sentença, julgado procedente o pedido para anular o contrato, mas o Tribunal, em sede de apelação, extinguiu o processo sob o argumento de que os sócios, pessoas físicas, não tinham legitimidade para o pedido de anulação do contrato firmado pela pessoa jurídica.
3. Posteriormente, as pessoas jurídicas firmaram acordo, reconhecendo que o crédito depositado em Juízo pertencia à empresa Gezebel Representações Comerciais Ltda. 3.1. A decisão agravada definiu que o acordo firmado não desconstituía a penhora efetiva data pretérita e, contra a decisão, somente a pessoa física sócia da pessoa jurídica Gezebel interpôs o agravo de instrumento.
4. Somente a pessoa jurídica titular dos direitos patrimoniais em questão, cuja existência é autônoma e não se confunde com a pessoa natural do seu representante legal ou com as pessoas físicas integrantes de seus quadros societários, tem legitimidade para interpor o recurso contra a decisão, ora agravada, que manteve a penhora dos créditos para pagamento de dívida da empresa PLATINUM. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 4.1.“De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias no tocante à personificação das pessoas jurídicas, a existência da pessoa jurídica é plenamente autônoma e distinta dos seus sócios, não podendo haver confusão entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica. Portando, a pessoa física não tem legitimidade para pleitear em juízo, em nome próprio, suposto direito da empresa. (Acórdão 951834, 20110110192578APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 6/7/2016. Pág.: 331/363).
5. Não evidenciada a ilegitimidade da agravante, ausente interesse para recorrer, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.